Tribunal: TJDFT
Processo: 0745207-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito de IPVA, para determinar o cancelamento do protesto e para condenar o Ente Público a pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir da data da prolação desta sentença (nos termos do Tema 810 do STF e da Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, contados desde o evento danoso.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 80029841).
3. Na origem, o autor noticiou que teve seu nome indevidamente protestado em cartório de títulos, em razão de débito de IPVA referente ao exercício de 2009. Informou que não era mais proprietário do bem à época da ocorrência do fato gerador.
4. Em suas razões recursais, o DF afirmou que não se insurge quanto ao reconhecimento da prescrição, ao cancelamento do protesto ou ao valor fixado a título de danos morais, limitando-se a controvérsia aos critérios de atualização monetária. Pugnou pelo conhecimento do recurso a fim de que seja adequado os critérios de atualização da indenização, determinando-se a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, em substituição ao IPCA-E e aos juros da poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no índice de correção monetária aplicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O título judicial objeto dos autos diz respeito a indenização por danos morais, que não se sujeita à regra do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, de modo que o regime de juros moratórios aplicável ao caso é previsto no art. 406 do Código Civil, in verbis: "Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."
7. O colendo STJ, “no recente julgamento do REsp 2.199.164/PR, em 15/10/2025, DJe 20/10/2025, reafirmou a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que o art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (Tema 1368/STJ)” (REsp n. 2.239.854/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).
8. Assim, a taxa SELIC é o índice aplicado às condenações ao pagamento de indenização por dano moral, aplicada desde o evento danoso. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita.
IV. DISPOSITIVO
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e determinar que para a correção do valor do débito seja aplicada a taxa SELIC a partir do protesto indevido (09/2023).
10. O DF é isento de custas, por determinação legal. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, artigo 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).